Tribunal: TJSP
Processo: 1017355-17.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex. Documentos que instruíram a inicial que são suficientes à comprovação da existência do débito. Ausência de juntada das propostas de utilização de crédito, que não enseja a improcedência da ação e não inviabiliza a análise dos encargos exigidos. Taxa de juros remuneratórios com base nas taxas médio de mercado. Capitalização

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex. Documentos que instruíram a inicial que são suficientes à comprovação da existência do débito. Ausência de juntada das propostas de utilização de crédito, que não enseja a improcedência da ação e não inviabiliza a análise dos encargos exigidos. Taxa de juros remuneratórios com base nas taxas médio de mercado. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Inversão do resultado e do ônus sucumbencial.

Recurso a que se dá provimento.